Tribunal: TJMT
Processo: 1013626-22.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013626-22.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MECANICA RJ DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 25.307.507/0001-13 (APELANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA FINAL E EXPOSIÇÃO DA LIDE - ART. 303 E 381 DO CPC - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de exibição de documentos, por meio de ação autônoma, deve ser acompanhado de indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide e do direito que se busca realizar (CPC/15, artigos 303 e 381).

“
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. (...).” (Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015).

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1013626-22.2019.8.11.0002

Apelante:
Mecânica RJ Diesel Ltda. - Me

Apelado:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte MT

1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação de
Mecânica RJ Diesel Ltda. - Me
.

Ação
: Pedido de Tutela Antecedente de Exibição de Documentos, que a apelante move em desfavor da apelada.

Sentença
: extinguiu a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Apelação
(Id. 39616973): Afirma que ajuizou a presente ação com o objetivo de exibição das microfilmagens dos cheques no AOS000049, AOS000048, AOS000051, AOS000052, AOS000055, AOS000059, AOS000057, AOS000056 e AOS000058 pela instituição financeira, a fim de avaliar se houve ilegalidade no desconto dos cheques.

Alega que, em momento oportuno, realizará aditamento da petição inicial, com a indicação do pedido principal, com fundamento nos artigos 303 e 381 do CPC.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque busca primeiramente a produção antecipada de provas, para consubstanciar o pedido principal da demanda.

Defende que o novo diploma processual possibilita a produção antecipada de prova, a ser concedida em caráter de urgência e apenas como ação autônoma.

Assevera pela presença dos requisitos autorizadores da medida, já que o perigo de dano está demonstrado pela ausência da documentação, que impede o autor de garantir o direito pela via judicial.

Aduz que, em que pese o novo CPC não ter previsto expressamente a Ação de Exibição de Documentos, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de admitir esta possibilidade.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para reconhecer a possibilidade de ajuizamento da ação autônoma de exibição de documentos, bem como para analisar a tutela de urgência postulada na ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020